Tribunal: TJSP
Processo: 1001870-49.2016.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000273529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001870-49.2016.8.26.0666/50000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S.A, são embargados DÉCIO ANTONIO COSI e IZAEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001870-49.2016.8.26.0666/50000 -Voto no 6332 2/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1001870-49.2016.8.26.0666/50000
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A
EMBARGDOS: DÉCIO ANTONIO COSI E IZAEL DA SILVA
COMARCA: ARTUR NOGUEIRA
JUIZ DE 1o GRAU: PAULO HENRIQUE ADUAN CORRÊA
VOTO No 6332

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inocorrência
de
contradição, omissão ou obscuridade - Indevida natureza
infringente do recurso - Efeito modificativo que somente se admite
no caso de erro material - Hipótese, porém, inexistente - Pretensão
do embargante não amparada pelo disposto no art. 1.022, do Novo
Código
de
Processo
Civil
-
Rejeição
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
São embargos de declaração opostos pelo réu Itaú
Unibanco S/A, ao V. Acórdão de fls. 476/483, que deu provimento ao
recurso de apelação interposto pelos autores Décio Antonio Cosi e Izael da
Silva, ora embargados, à sentença monocrática proferida nos autos da ação
anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais
e morais, que ajuizaram em face do banco réu ora embargante e que julgava
parcialmente procedente ação, afastando apenas o dano moral.
Alega o embargante, incorrer o V. Acórdão de fls.
476/483 em omissão, porquanto não considerou a integralidade de sua
argumentação defendida em contrarrazões de recurso para o não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001870-49.2016.8.26.0666/50000 -Voto no 6332 3/7
conhecimento do direito aos embargados, de recebimento de indenização por
dano moral, tampouco os fatos necessários à mensuração do quantum fixado.
Sustenta que para a constatação do dano moral deve haver conjugação de
diversos elementos, entre eles o grau de culpa, a gravidade, a extensão e a
repercussão da ofensa, bem como assim a intensidade do sofrimento
acarretado à vítima. Aduz que isto tudo não foi analisado de forma condizente
pelo Órgão colegiado, para o reconhecimento e fixação do dano moral, no
importe de R$ 5.000,00, para cada um dos embargados, sendo que referido
instituo não pode ser banalizado em detrimento ao disposto no art. 884, do
CC. Requereu, pois, sejam conhecidos e providos os presentes embargos
declaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes, para que sejam sanadas as
omissões apontadas, afastando-se, a condenação do embargante ao
pagamento de indenização por danos morais aos embargados.
Embargos tempestivos e dispensados de preparo.
Os
embargados
apresentaram
voluntariamente
manifestação nos autos (fls. 07/08), pugnando pela rejeição dos embargos
declaratórios opostos pelo banco embargante, bem como requerendo a
majoração do quantum fixado a título de danos morais no V. Acórdão
embargado, “em pelo menos 20% sobre o valor de cada previdência - R$
100.000,00 (cem mil reais)”.
É o relatório.
As hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração são taxativamente previstas no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; corrigir erro material, razão pela qual visam
completar, aclarar ou corrigir decisões que padeçam dos vícios ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001870-49.2016.8.26.0666/50000 -Voto no 6332 4/7
enumerados.
Como se vê, incluiu-se no novo Código de Processo
Civil, também, a possibilidade de se opor embargos de declaração para efeito
de correção de erro material. Por eles não se pode pretender buscar a reforma
do julgado (o que, todavia, poderá ocorrer como resultado da declaração),
mas apenas o seu esclarecimento ou a sua complementação.
Nestes termos, não se prestam os embargos para
alegar erro de julgamento ou de apreciação da matéria que foi integralmente
examinada, conforme se depreende da r. decisão colegiada (fls. 476/483).
In casu, restou bem claro no V. Acórdão
embargado, que houve falha do banco requerido ora embargante, que tinha o
dever de primar pelos bons préstimos de seus serviços ao consumidor, com o
fito de não abalar a confiabilidade e credibilidade conferida pelos
embargados, que lhe entregaram a administração de suas economias
financeiras e dados pessoais cadastrais que estavam sob a guarda da
instituição financeira. A falsidade das assinaturas dos embargados nos
Termos de Portabilidade dos planos de previdência privada, ocorrida dentre
da agência bancária ré ora embargante, não pode ser tido como mera situação
corriqueira do dia-a-dia dos serviços de uma agência bancária, a ser encarada
com naturalidade pela vítima de fraude.
Como já mencionado no V. Acórdão embargado “a
circunstância fere a boa-fé objetiva que deveria partir do banco réu para
com o consumidor de seus produtos e, portanto, caracteriza dano moral
passível de indenização”. É o que basta para a conclusão da convicção
adotada no julgamento.
Inexiste, pois, qualquer omissão no V. Acórdão
embargado a ser aqui sanada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001870-49.2016.8.26.0666/50000 -Voto no 6332 5/7
Na verdade, os presentes embargos declaratórios,
tratam-se somente de inconformismo entre o julgado e o entendimento do
embargante, e por consequência, remete-o à interposição de outro recurso
previsto em nosso Ordenamento Processual Civil, pois os embargos de
declaração não têm por fim o aqui pretendido.
Anote-se ainda que a omissão ou contradição que
autoriza a interposição de embargos de declaração é aquela existente no
próprio julgado, e não entre o julgado e o entendimento da parte, como
pretende o embargante (STJ-4a T., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02, DJU 22.4.02, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Theotonio Negrão e outros, 43aed., Ed. Saraiva, p.698).
No mesmo sentido:
“Embargos declaratórios não podem conduzir a novo
julgamento, com reapreciação do que ficou decidido.” (RSTJ
103/187, maioria).
Nessa diretriz, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal:
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a
desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões
que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo
Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do
acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um
pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador
que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração quando
existentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargos (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de uma
específica função jurídico-processual, a ser utilizado sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, REX
173.459-DF- Rel. Min. Celso de Mello RTJ 175/315).
Oportuna, pois, a lição de THEOTONIO NEGRÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001870-49.2016.8.26.0666/50000 -Voto no 6332 6/7
e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA:
"Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do Acórdão (RTJ 89/548 -
94/1.167, 103/1.210, 114/351) não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638)." (“Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, 37a ed., São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 623).
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
Os embargos declaratórios não tem por finalidade
revisar ou anular as decisões judiciais (in Código de Processo Civil,
Comentado artigo por artigo, Ed. Revista dos Tribunais, p. 548).
Pelas razões expostas, resta evidente que o
embargante busca a rediscussão da matéria, com efeito manifestamente
modificativo, o que se mostra inadmissível, visto que a providência
infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil.
Ademais, para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial (RT
659/192).
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA
AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001870-49.2016.8.26.0666/50000 -Voto no 6332 7/7
I - (...).
II - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a
necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não
estando o julgador obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
III - (...).
IV (...).
V - Agravo Interno improvido.”1
Destarte, verifica-se dos autos que a matéria sub
examine foi devidamente apreciada no V. Acórdão, ora embargado, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou eventual erro material a ser
sanado através dos embargos de declaração opostos pelo embargante,
anotando-se que se o embargante discorda da motivação do V. Acórdão,
deverá valer-se da via recursal adequada.
Relativamente ao pleito dos embargados de
majoração do quantum fixado a título de danos morais no V. Acórdão
embargado (fls. 07/08), anoto que o inconformismo com o valor fixado pelo
Órgão colegiado desafia recurso próprio, não sendo cabível qualquer
alteração a respeito do referido questionamento por esta via de embargos
declaratórios.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator
1 AgInt no REsp 1662345 / RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, T1, j.em 13/06/2017.